Tribunal: STF
Processo: Rcl 71832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ampfy Comunicação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000605-93.2020.5.02.0050, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    5. Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Caio Augusto Moraes Tezoto contra a AMPFY Comunicação LTDA, ora reclamante, no processo n.º 1000605- 93.2020.5.02.0050, originária da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Na reclamatória, o beneficiário pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego com a empresa AMPFY pelo período de 1º.8.2018 a 8.6.2020, diante do desempenho da função de diretor de arte. 



    6. Em contestação, foi esclarecido que a parte beneficiária prestava serviços autônomos, sem subordinação, mediante contrato de prestação de serviços cível firmado com a pessoa jurídica constituída por ela (CAIO AUGUSTO MORAES TEZOTO – ME, cujo nome fantasia é TZT PROPAGANDA – CNPJ nº 27.575.011/0001-56), inaugurada em 21.4.2017, ou seja, mais de 1 (um) ano antes da relação jurídica estabelecida com a empresa reclamante: 



    [...]



    7. Aliás, com base nas Notas Fiscais emitidas pela pessoa jurídica constituída pela parte beneficiária, observa-se que a última e mais elevada contraprestação mensal atingiu o valor significativo de R$ 14.112,46 (quatorze mil cento e doze reais e quarenta e seis centavos), o que representou, para o ano de 2019, uma média de 14 vezes o valor do salário mínimo vigente à época (R$ 998,00).



    8. A partir dessa premissa, foi esclarecido que o beneficiário nunca foi contratado como empregado nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, mas sim como prestador de serviços autônomo terceirizado, via “pejotização”, pela empresa ora reclamante, ou seja, por uma modalidade de trabalho que foi formalizada através da pessoa jurídica constituída por ele (CAIO AUGUSTO MORAES TEZOTO ME – CNPJ nº 27.575.011/0001-56) 



    9. Ademais, esclareceu-se que o beneficiário não estava sujeito à subordinação técnica, uma vez que não havia ingerência da empresa reclamada sobre o direcionamento de suas atividades. Ressalte-se que essas atividades foram desenvolvidas de acordo com as decisões autônomas do próprio beneficiário, que se pautou por sua qualificação técnica diferenciada, sem qualquer imposição sobre o modo de sua atuação profissional (documento 1, pp. 2-4, grifos no original).  



    Sustenta que:



    [...] embora o acórdão atacado registre que “dos princípios da primazia da realidade sobre as formas, da imperatividade das normas trabalhistas e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, consoante inteligência do art. 7º, caput, da CRFB, c/c os arts. 9º, 444 e 468, da CLT, a simples manifestação de vontade das partes na relação empregatícia, ainda que livre, espontânea e consciente, não possui força vinculativa quando entrar em rota de colisão com o estuário trabalhista protetivo, sob pena de negar a própria essência do Direito do Trabalho e suas funções corretiva, protetiva e de reequilíbrio na relação desigual de forças entre capital e trabalho, em que não raro o obreiro acaba por aderir à imposição do empregador para obter os meios necessários à sua sobrevivência e de sua família” (TRECHO EXTRAÍDO DO ACÓRDÃO RECLAMADO) (g.n.), para além de confirmar que o contrato de prestação de serviços, foi estabelecido no pleno exercício da autonomia de vontade das partes, desconsiderou que a parte beneficiária possuía conhecimento da natureza do contrato ao qual estaria submetida como diretor de arte, bem como do modo de operação estabelecido pelas partes em razão dos serviços autônomos prestados, de modo que deixou de consignar qualquer indício de vício de consentimento ou de anuência forçada aos termos estipulados (art. 166 do CC). (Documento 1, p. 7, grifos no original).



    A reclamante ainda argumenta que:



    20. Ademais, ao dispor que “A prova documental e testemunhal também dá conta de que o autor cumpria jornada de trabalho, devidamente exigida pelos superiores e se reportava aos diretores da ré em suas atividades, não possuindo autonomia para suas atividades com o cliente” (TRECHO EXTRAÍDO DO ACÓRDÃO RECLAMADO), o acórdão atacado não observa que todo trabalhador se submete, de alguma forma à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, pois a empresa é a beneficiária final dos serviços prestados, assim ela pode perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades (TST-RR181500-25.2013.5.17.0008, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 10.5.2021). 



    21. A partir das próprias premissas fáticas citadas na r. decisão, ou seja, tidas por incontroversas no feito, bem como da confissão do beneficiário quanto ao tema, os requisitos da relação existente entre as partes não podem ser analisados somente considerando os termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, eis que foi estabelecida em observância de contratação de serviços autônomos através de relação estabelecida por pessoas jurídicas. 



    22. Nota-se que a decisão reclamada não fundamenta em nenhuma outra premissa, simplesmente invalidou o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes por compreender pela impossibilidade da terceirização de serviços (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 27).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Conforme a inicial, o autor alegou que foi contratado para exercer a função de "diretor de arte", sob o salário mensal de R$14.112,46, e que durante todo o período contratual prestou serviços de segunda a sexta-feira das 9h às 19h, com intervalo para refeição e descanso de 2hs. Destacou que estavam presentes os pressupostos da relação empregatícia, como pessoalidade, subordinação e onerosidade, porém não teve anotado o vínculo, tampouco lhe foram pagas as verbas decorrentes da relação laboral existente entre as partes.



    [...]



    Defendeu-se o reclamado sob o argumento de que na relação mantida entre as partes não houve qualquer irregularidade ou fraude, eis que o reclamante aderiu de forma livre e consciente ao contrato de prestação de serviços. Destacou que o reclamante possui empresa em nome próprio muito antes do pacto firmado entre as partes, eis que referido contrato de prestação de serviços foi firmado em 01.08.2018, porém a empresa da qual o reclamante é sócio foi criada em 21.04.2017, conforme documentação anexada com a defesa. Aduziu, ainda, que a empresa do obreiro com nome fantasia TZT PROPAGANDA está em plena atividade até o momento.



    [...]



    Por força dos princípios da primazia da realidade sobre as formas, da imperatividade das normas trabalhistas e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, consoante inteligência do art. 7º, caput, da CRFB, c/c os arts. 9º, 444 e 468, da CLT, a simples manifestação de vontade das partes na relação empregatícia, ainda que livre, espontânea e consciente, não possui força vinculativa quando entrar em rota de colisão com o estuário trabalhista protetivo, sob pena de negar a própria essência do Direito do Trabalho e suas funções corretiva, protetiva e de reequilíbrio na relação desigual de forças entre capital e trabalho, em que não raro o obreiro acaba por aderir à imposição do empregador para obter os meios necessários à sua sobrevivência e de sua família.



    [...]



    E dentre as várias formas de afronta ao ordenamento não só trabalhista, mas também previdenciário, tem-se a prática da contratação do trabalhador, por meio de pessoa jurídica, do qual é sócio, com o desiderato de conferir verniz legal à pseudo relação jurídica de cunho civil (contrato de prestação de serviços entre empresas) e, por corolário lógico, de escamotear a relação empregatícia e/ou ocultar a natureza salarial de valores adimplidos por intermédio desta pessoa jurídica, em fenômeno conhecido como 'pejotização'. 



    Na hipótese, enfatizo que todas as circunstâncias fático-probatórias caracterizam os pressupostos do art. 3º, do Texto Consolidado, a evidenciar a relação de emprego, caindo por terra, pois, as alegações patronais em sentido diverso. 



    Destaco que a contratação tem contornos trabalhistas, com o pagamento de remuneração mensal fixa, vale refeição, reembolso de plano de saúde e seguro de vida (fl. 42), assim como o próprio contrato de prestação de serviços, que evidenciam a pessoalidade da contratação, ao afirmar que os serviços deverão ser prestados pelo sócio indicado, e que se este deixar a sociedade, fica o contrato rescindido automaticamente (cláusula terceira, fl. 245)



    [...]



    Ademais, é sabido que a exclusividade não é fator para o reconhecimento do vínculo de emprego. No presente caso, todavia, as notas fiscais emitidas, praticamente sequenciais, e em valores fixos, evidencia a onerosidade do contrato, com contornos trabalhistas. 



    Diante dos elementos dos autos não vejo como afastar o vínculo de emprego. 



    Frise-se que a fraude trabalhista perpetrada no processo contrapõe-se à necessária função social da propriedade privada (e seu consectário o exercício da empresa), pondo em xeque o "fair trade" (comércio justo) e a responsabilidade social empresarial, todos componentes da ordem econômica pátria (art. 170 da CRFB), e em manifesto desrespeito ao postulado da dignidade da pessoa humana, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional (art. 1º, III, da CRFB), conspurcando, a um só tempo, o valor social do trabalho (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB) e a função social da empresa (artigos 5º, XXIII, e 170, III, da CRFB, e artigo 421 do CC/02) e, por fim, afrontando o sistema celetário protetivo de observância cogente nas relações empregatícias.



     Portanto, correta a decisão de primeiro grau que deferiu o vínculo de emprego (documento 11, pp. 3-5).



    Irresignada, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual não foi admitido. Interpôs, então, agravo de instrumento em recurso de revista do qual extraio trecho da decisão que lhe negou provimento:



    Com efeito, as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores são restritas e não traduzem terceiro grau de jurisdição. Busca-se, efetivamente, assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização da jurisprudência no País. 



    Tratando-se de recurso de revista, a admissibilidade do apelo só tem pertinência nas estritas hipóteses jurídicas do art. 896, “a”, “b” e “c”, da CLT, respeitados os limites rigorosos dos parágrafos 2º, 7º e 9º do mesmo artigo. Pertinência das Súmulas 266, 333 e 442 do TST. 



    Eis os termos da decisão agravada:



    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    Não há que se cogitar de processamento do apelo pela arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão recorrida examinou toda a matéria posta no recurso. 



    Com efeito, conforme se vê no julgado, a fundamentação apresentada é suficiente para a comprovação da devida apreciação de todas as questões levantadas, tendo sido esgotados todos os aspectos basilares da controvérsia apontada no apelo. 



    A completa prestação jurisdicional caracteriza-se pelo oferecimento de decisão devidamente motivada com base nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes e relevantes para a solução da lide No caso dos autos, a prestação jurisdicional revela-se completamente outorgada, mediante motivação clara e suficiente, permitindo, inclusive, o prosseguimento da discussão de mérito na via recursal extraordinária. 



    Incólumes as disposições legais e constitucionais pertinentes à alegação (Súmula 459, do TST). 



    DENEGO seguimento. 



    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS / TERCEIRIZAÇÃO. 



    Inviável o seguimento do apelo, uma vez que a matéria, tal como tratada no v. acórdão e posta nas razões recursais, reveste-se de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, é diligência que encontra óbice na Súmula 126 do TST. 



    DENEGO seguimento. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    [...]



    No caso vertente, observa-se que a parte agravante não obteve êxito em desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual adoto tais fundamentos como razões de decidir.



    Cumpre salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a denominada fundamentação "per relationem", técnica pela qual se faz referência ou remissão às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, porquanto atende a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento (documento 6, pp. 3-5).



    Há registro de interposição de agravo interno, pendente de apreciação. Portanto, não verifico a ocorrência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um diretor de arte, sem indício de hipossuficiência e titular de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços no setor de comunicação, por uma remuneração da ordem de R$ 14.112,46 (quatorze mil cento e doze reais e quarenta e seis centavos (documento 1, pp. 2-3). 



    Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícita a contratação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Ademais, em casos como o deste processo, a inexistência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a configuração de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    Entendo que, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min